Tribunal: TJMT
Processo: 1023151-23.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023151-23.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[HENRIQUE FRANCISCO DE SANTANA - CPF: 043.675.934-95 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1023151-23.2022.8.11.0002 - Juizado Especial Cível Do Jardim Glória Várzea Grande.

RECORRENTES:
HENRIQUE FRANCISCO DE SANTANA

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDOS:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

HENRIQUE FRANCISCO DE SANTANA

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

BANCO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – CADASTRO POR BIOMETRIA FACIAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR PAGAMENTO DO DÉBITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DE HENRIQUE FRANCISCO DE SANTANA CONHECIDO E DESPROVIDO.

Age em exercício regular de direito a empresa que promove a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, se efetivamente comprovada à ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou apenas inexistente o débito
“sub judice”
(R$151,38 – Ocorrência 03/01/2020 – Disponibilizado 20/03/2020 – CONTRATO UG225632000008559032)
, em virtude da inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente, cujo pedido de pagamento de indenização por danos morais, fora julgado improcedente.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Das razões recursais da parte recorrente BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A:

1.1.
Da existência de relação comercial entre as partes – Da legalidade da anotação cadastral.

2.

Das razões recursais da parte recorrente HENRIQUE FRANCISCO DE SANTANA:

2.1.

Dos danos morais e do valor indenizatório.

A parte recorrente HENRIQUE FRANCISCO DE SANTANA, pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, a qual foi deferida pelo juízo de primeiro grau.

A parte recorrida/recorrente BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e defendendo o desprovimento do recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da parte recorrente BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

1.1.

Ausência de conduta ilícita
– Da legalidade da anotação cadastral.

Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que
há provas
da existência de relação jurídica entre as partes, diante da juntada de “
BIOMETRIA FACIAL - ID. 160454724”
, realizada no momento da contratação feita através de dispositivo eletrônico junto ao
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Logo, entendo que, a empresa recorrente agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, diante da ausência de regular pagamento das obrigações contratuais, não havendo o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrida não trouxe o comprovante de quitação referente ao débito questionado, a teor do art. 373, I, do CPC, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

2.
Das razões recursais da parte recorrente HENRIQUE FRANCISCO DE SANTANA.

2.1.
Pleiteia o arbitramento do valor indenizatório, a título de danos morais.

Quanto a estas particularidades fático-jurídicas, anoto que, já afastei a ocorrência de dano moral indenizável, no tópico 1.1.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso
HENRIQUE FRANCISCO DE SANTANA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e conheço do recurso de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedentes os pedidos inicias pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente
HENRIQUE FRANCISCO DE SANTANA
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em favor do recorrente
HENRIQUE FRANCISCO DE SANTANA
, em relação à execução das verbas sucumbenciais, deixando de condenar a
parte
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, em face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023